Tribunal: TJPA
Processo: 0001438-04.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001438-04.2008.8.14.0006

APELANTE: MARCIO DAMASCENO CHARR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001438-04.2008.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE: MÁRCIO DAMASCENO CHARR

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE DE TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE -
CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU
DESVIGIADA
– NO CASO O APELANTE FOI PRESO LONGE DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA COM PARTE DO PRODUTO DO ROUBO
– SÚMULA 582 DO STJ –
EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ASSALTO OBSERVADA PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA VISUAL DO CRIME – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DO TJE/PA - É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA, COMO OCORRERA NO CASO – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – PRIMEIRA FASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL -
O FATO DA
RES FURTIVA
, NO CRIME DE ROUBO, NÃO TER SIDO RECUPERADA OU, DEVOLVIDA COM AVARIAS, NÃO PODE LEGITIMAR O AUMENTO NA PENA-BASE, COM SUPEDÂNEO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POIS A SUBTRAÇÃO É ELEMENTO DO PRÓPRIO TIPO PENAL. PRECEDENTE DO STJ – PENA
DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - MÁRCIO DAMASCENO CHARR, qualificado nos autos, interpôs Agravo Regimental em face da decisão monocrática -
ID 7103527 - Págs. 1-10, deste relator, que deu parcial provimento ao apelo do agravante, somente para retificar a primeira fase da dosimetria da pena e as alterações dela decorrentes, cuja pena foi alterada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

O agravante alega que foi negado provimento ao seu recurso, e que a decisão embargada teria invocado a simetria dos precedentes, princípios da cooperação e celeridade processual e a aplicação, por analogia, da Súmula 568 do STJ, para afastar os argumentos e razões do recurso.

A defesa insiste que o crime não foi consumado e quer a desclassificação para a modalidade de tentativa, pois para que se decida em um processo criminal se houve a “inversão da posse do bem”, segundo alega, é imprescindível que seja feita tal análise a partir das regras do Direito Civil sobre a aquisição da posse, tornando-se inaplicável o enunciado da Súmula 582 do STJ.

Discorre sobre os artigos do Código Civil que tratam da posse e seu possuidor, argumentando que para se concluir se um crime de roubo foi tentado ou consumado é saber se o autor do delito pôde usar, gozar ou dispor da coisa, ainda que por breve tempo.

Alega que a questão aqui é discutir como se dá a posse e que se decida isso através das regras do Direito Civil, questões que não foram objeto de análise pelos precedentes do enunciado da referida súmula.

Com isso, requer a desclassificação para o crime na forma tentada e a diminuição da pena pelo art. 14, II do CP.

Refere a não incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo, por não ter sido comprovado, no caso concreto, o seu efetivo emprego e, com isso, sem outros meios que possam suprir, diz que não houve preenchimento dos requisitos da Súmula 14 do TJPA, descaracterizando a causa de aumento.

Prossegue impugnando sobre a matéria dizendo que a potencialidade lesiva concreta não se confunde com a intimidação, e que tal potencialidade só poderá ser aferida com a apreensão e perícia (positiva) da arma.

Menciona precedentes jurisprudenciais antigos, e pede o provimento do agravo, para que seja reconsiderada a decisão, a fim de ser reformada, no sentido de afastar a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º- A, I, do CP) e, em consequência, proceder a reanálise da dosimetria da pena, nos termos do pedido no ID 7502047 - Págs. 1-12; caso contrário, que seja levado a julgamento pela turma.

É o necessário relatório. Sem revisão – art. 266, §§1º e 2º do RITJE/PA.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do AGRAVO REGIMENTAL interposto por
MÁRCIO DAMASCENO CHARR e, antecipo que não acolho o pedido de reconsideração.

Adianto que a decisão recorrida se fundamentou em verbetes de súmulas e jurisprudências recentes dos Tribunais Superiores; inclusive, ressalta-se que
a simetria dos precedentes, princípios da cooperação e celeridade processual, foram invocados para justificar a forma monocrática de decidir e não ditos em relação ao mérito recursal.

Anota-se, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar da proteção judicial, estabelece em seu art. 25, ser direito de toda pessoa um recurso perante os tribunais competentes, o que não foi violado ao agravante, cujo recurso foi conhecido e, ao contrário do que diz a defesa, parcialmente provido.

O recurso de Apelação Penal interposto anteriormente não trouxe nenhuma tese a respeito de Posse no Direito Civil, tratando-se de nova questão, motivo pelo qual se torna oportuno esclarecer que Agravo Regimental não constitui outro apelo, face à preclusão consumativa, viabilizando apenas o princípio da colegialidade.

No entanto, sem maiores ilações, é preciso dizer que com relação à definição da Posse no Direito Civil, a condição de possuidor é totalmente diferente do “possuidor” no Direito Penal, quando neste a posse é imposta de forma ilícita, em circunstâncias de arrebatamento criminoso ou ainda com violência e grave ameaça, como ocorreu no caso.

Por força do artigo 1.196 do Código Civil, c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade; não havendo de se falar em posse imposta decorrente de ato delituoso, caracterizando um crime contra o patrimônio.

Para o caso dos autos, as esferas cível e penal são independentes e autônomas por que se impõe a hermenêutica jurídica própria acerca da definição de posse, no propósito desta matéria, tanto no contexto cível quanto no penal; de modo que, não se misturam as referidas definições e circunstâncias concretas de um fato, disseminando, agora, completamente o argumento da defesa do agravante neste aspecto.

A decisão agravada foi assim proferida:

“
MÁRCIO DAMASCENO CHARR, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, pela imputação do artigo 157, §2º, incisos I e II do CP.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
na madrugada do dia 06.02.2008, por volta das 3 horas (madrugada), o denunciado e outros indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo, invadiram a casa da vítima Dailton Prestes Oliveira e, mediante grave ameaça, subtraíram 1 televisor Mitsubishi 14 polegadas, 1 aparelho de telefone fixo, 1 aparelho celular e 1 bicicleta. Consta que o grupo era constituído por vários indivíduos que agiam praticando “arrastões”, e que também abordaram a vítima Rogério Sopher Cherlok Viana, subtraindo-lhe 1 celular, 1 par de sapatos e a importância de 30 reais. Acionada, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o acusado Márcio Damasceno Charr, com quem foram encontrados parte dos objetos roubados (fls. 2-3). (§) O acusado foi preso em flagrante em 06.02.2008, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 22 do inquérito). (§) Em 04.03.2008, o réu foi posto em liberdade provisória (fls. 30-32 do inquérito). (...)”.
Sic – ID 6476837 - Pág. 1.

A materialidade do delito restou demonstrada no ID 6476830 - Págs. 5 a 10.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, que o crime deve ser desclassificado para a modalidade simples, vez que não houve perícia da alegada arma do crime, não havendo nos autos nada que possa aferir sobre sua lesividade.

Discorre sobre a necessidade de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo para que seja aplicada a pena de roubo tentado.

Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença no tocante à retirada da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; para o reconhecimento da tentativa do crime e para a revisão geral da pena em virtude do efeito amplo do recurso. (ID 6476838 - Págs. 1 a 5).

Contrarrazões no ID 6476839 - Págs. 3 a 5 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.
DECIDO
.

Em princípio, cabe um relevante comentário a justificar a minha prestação jurisdicional de forma monocrática.

Anota-se, por oportuno que, neste ato, eleva-se o princípio da simetria em relação aos precedentes dos Tribunais Superiores e a sua disseminação pelos Tribunais Pátrios, depois de reiteradas discussões acerca do mesmo tema, senão vejamos:

Em sentido complementar, a hermenêutica dos precedentes tem uma vertente de fechamento do ordenamento, mas também tem válvulas de escape para promover a evolução e a continuidade do direito
. Portanto, por meio da habitualidade das decisões, as cortes sedimentam sua interpretação. Contudo, a formação do precedente, que ocorre de forma espiral, desde as instâncias inferiores até as cortes, garante o processo democrático de discussão e debates para se construir e fundamentar a decisão, de modo que a argumentação tende a ser esgotada até se construir um precedente, mesmo porque, o precedente só completa sua formação quando é aplicado em outra decisão com simetria em relação à categoria de fatos
(PERELMAN, Chain; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. Trad. Maria Galvão. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2005. p. 90). Destaco.

Neste segmento, a presente decisão monocrática legitima-se pelo princípio da simetria que rege o ordenamento jurídico acerca das decisões dos Tribunais Superiores em relação aos Tribunais Pátrios, bem como pela segurança jurídica dos julgados que devem seguir em um mesmo contexto jurídico e orientar-se no lúcido fundamento que abaixo se transcreve:

Ao criar o STJ e lhe dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade do sistema normativo
,
a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação
.
O exercício dessa função se mostra particularmente necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa.
Mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros tribunais, cumpre ao STJ intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação. Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de guardião da sua observância
. 3. Por outro lado,
a força normativa do princípio constitucional da isonomia impõe ao Judiciário, e ao STJ particularmente, o dever de dar tratamento jurisdicional igual para situações iguais.
(...) (STJ - REsp 1063310/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008). Destaque.

Neste entendimento, invoco, por analogia, o verbete da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça que assim foi estabelecida no âmbito daquele sodalício:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Com efeito, a parte que se mostrar insatisfeita pode, querendo, interpor Agravo Regimental/Interno (art. 289 do RITJE/PA), a fim de levar ao conhecimento da turma a matéria, promovendo o princípio da colegialidade.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. II -
Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie. Precedentes.
II - A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai
, in casu
, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. III - Indevida a análise de tese suscitada apenas em sede de agravo regimental, concernente a aplicação do redutor do tráfico e do abrandamento do regime em razão da acoimada hediondez, por caracterizar inovação recursal. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp 1923234/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021). Grifado.

Em todo caso, considera-se também, neste propósito, acerca de decisão monocrática, os
princípios da cooperação e da celeridade processual na audição do precedente do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 1.024, § 2º, do vigente CPC. Embargos rejeitados por decisão monocrática do Relator. Artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com o art. 932, inciso VIII, da referida legislação processual civil. Carta rogatória. Exequatur. Cumprimento de ato ordinatório. Citação do ora agravante
. Concessão da ordem por decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Princípios da cooperação e da celeridade processual.

Decisão ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Observância do princípio da colegialidade
. 1. O art. 1.024, § 2º, do vigente CPC, prevê o julgamento monocrático dos embargos de declaração quando esses forem opostos contra
decisão unipessoal proferida em qualquer Tribunal.
2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é compatível com o disposto no art. 932, inciso VIII, da novel legislação processual civil. 3.
Possibilidade
de concessão de exequatur de Carta Rogatória, para fins de citação do agravante,
por meio de decisão monocrática do relator
da causa no Superior Tribunal de Justiça,

em homenagem aos princípios da cooperação e da celeridade processual.
4. Decisão oportunamente ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao
princípio da colegialidade
. 5. Agravo regimental não provido. (STF - RE 634595 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019). Negritado.

A respeito da matéria, o Regimento Interno do TJE/PA, não causa óbice a este ato monocrático por parte do relator, quando expressamente prevê:

“
Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
.” Destaque.

Assim, nos mesmos termos acima expendidos, passo a proferir decisão monocrática nestes autos, tendo em vista que os Tribunais Superiores e o Colegiado da Terceira Turma de Direito Penal já enfrentou a matéria e se pronunciou a respeito reiteradas vezes.

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO DAMASCENO CHARR.

As razões recursais prendem-se no pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade simples, vez que não houve perícia da alegada arma do crime, não havendo nos autos nada que possa aferir sobre sua lesividade.

Pelo que se depreende dos autos, a testemunha Lindalva e o ofendido DAILTON foram seguros em informar que o crime de roubo foi praticado pelo apelante e seus comparsas sob a mira de uma arma de fogo, senão vejamos:

Na Polícia:

LINDALVA PRESTES DE OLIVEIRA – Moradora do imóvel assaltado e mãe da Vítima – ID
6476825 - Pág. 7:

“
... que por volta das 02:30 horas da madrugada de hoje, quando dormia em sua casa, ouviu um estrondo vindo da porta...
quando vários elementos invadiram a sua casa, inclusive um dos meliantes portava uma arma de fogo – revólver
...
que os meliantes roubaram do interior de sua casa um aparelho de televisão, um telefone fixo, uma bicicleta, entre outros
... que em via pública continuou o assalto... que com a detenção do meliante, este por sua vez foi conduzido até a SUCN
... onde veio a saber chamar-se MÁRCIO DAMASCENO CHARR
...”.
Destaque.

A vítima DAILTON PRESTES DE OLIVEIRA confirmou, em seu depoimento em juízo que
,
no dia do fato, teve sua residência invadida pelo acusado e outros indivíduos, um dos quais estava com arma de fogo, tendo subtraído diversos objetos
(ID
6476834 - Pág. 14
). Grifado.

Pela natureza do crime, em regra, ocorrido na clandestinidade, a palavra da vítima segura assume especial relevância, afinal, foi a pessoa que esteve no cenário do crime sendo contida em seus impulsos pela autoridade do artefato em poder dos assaltantes, assistindo passiva a subtração dos seus bens.

No mesmo sentido:

(...) O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(...) (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Grifo.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJE/PA – Processo nº 2020.02684448-42, Acórdão nº 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25). Sublinhado.

Despicienda é a apreensão da arma de fogo para perícia, bastando ter sido notada pela vítima na ocasião do crime, tanto que a matéria já foi sumulada pelo e. Tribunal de Justiça do Pará, senão vejamos:

Súmula 14
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Com isso, não há razão para afastar a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e muito menos desclassificar o crime para a modalidade simples.

De igual modo, incabível desclassificar o delito consumado para o tentado, vez que não há dúvida da inversão da posse, ainda que por breve tempo, tanto que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante longe da residência, conforme se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no ID
6476825 - Pág. 18.

O Superior Tribunal de Justiça assentou sobre o tema consolidando o verbete:

Súmula
582
-
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A respeito da matéria, a Terceira Turma de Direito Penal já se pronunciou, anotando as súmulas deste Tribunal e daquele sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSENCIA DE PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.

1.
O crime de roubo se consumou no momento que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ
. 2
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva - Súmula 14 do TJPA.
3
. In casu
, o depoimento das vítimas leva à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma tenha sido utilizada por comparsa não identificado, o que é suficiente para qualificar o crime. 4. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJE/PA – Proc. Nº 2020.01983450-76, Ac nº 214.365, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17). Sublinhado.

Não há como afastar a responsabilidade penal do apelante, cuja autoria e materialidade do delito estão robustamente demonstradas pelo conjunto probatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão geral da pena em virtude do efeito amplo do recurso.

A dosimetria da pena foi assim estabelecida:

“(...)
3.1.1. Pena-base. Circunstâncias judiciais

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta ou a posição do agente frente ao bem jurídico violado, mostra-se
comum
ao crime em questão.

Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existem outros registros criminais (fl. 95).

Não há dados concretos acerca da
conduta social
e da
personalidade
do agente.

O
motivo
do crime, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois as vítimas foram submetidas a intenso terror psicológico durante o crime, uma vez que o acusado arrombou a porta da casa, de madrugada, e invadiu-a, interrompendo bruscamente o descanso noturno das pessoas que ali se encontravam (fls. 11 e 146).

As
consequências do crime
são
desfavoráveis
, dado que nem todos os objetos roubados foram recuperados.

Não há notícia de que o
comportamento da vítima
tenha, de alguma forma, influenciado a ação criminosa.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), aplico a
pena-base
em
5 anos e 6 meses
de reclusão (art. 157, caput, c/c o art. 59, caput e inciso II, do CP e art. 387, II, do CPP), mais
86 dias-multa
(CP, art. 49, caput).

3.1.2 Atenuante e agravante

Não há atenuante, nem agravante a considerar.

3.1.3 Causa de diminuição e de aumento de pena. Emprego de arma e concurso de pessoas

Não se verifica causa de diminuição de pena a aplicar.

Ante o emprego de arma e do concurso de pessoa (CP, art. 157, § 2º, I e II), aumento a
pena
para
7 anos e 4 meses de reclusão
, mais

114 dias-multa
, que
torno
definitiva
e
concreta
, à falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causas de diminuição ou de aumento (art. 68 do CP e art. 387, III, do CPP).

Fixo o
valor
de cada
dia-multa
em
1/30 do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60), considerando a situação econômica do réu, que é pessoa de poucos recursos. (§§).

3.2 Detração

O condenado foi preso em flagrante em 06.02.2008, permanecendo custodiado provisoriamente até a data de 04.03.2008 (fls. 30-32 do inquérito), o que totaliza 28 dias.

3.3 Regime de cumprimento da pena

O
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
semiaberto
(art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, III, do CP). (...)”.

Sic – ID
6476837 - Págs. 3 a 5.

Na primeira fase, as vetoriais do art. 59 do CP, avaliadas como desfavoráveis, foram circunstâncias e consequências do crime, das quais somente a avaliação das consequências do crime não prevalece, vez que o fato de ter sido recuperada parcialmente a
res furtiva
, não serve para majorar a pena, senão vejamos:

"
O fato da res, no crime de roubo, não ter sido recuperada, ou devolvida com avarias, não pode legitimar o aumento na pena-base, com supedâneo nas consequências do crime, pois a subtração é elemento do próprio tipo penal
."

(HC 156500/DF, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/11/2011.) (...) Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de, mantida a condenação, reduzir a pena do Paciente para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa. (STJ - HC 214.194/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).

Precedente da Terceira Turma de Direito Penal do TJE/PA:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA SEGURAS, COERENTES E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
OMISSIS
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS NOS AUTOS, SEM HIPÓTESE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - POSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL VOLTADA PARA O CRIME E
CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS POR TER SIDO RESTITUÍDA SÓ PARTE DA RES FURTIVA E AUMENTADO A SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA DA COMUNIDADE, SÃO FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E, POR ISSO, RECHAÇADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CITADA NA DECISÃO
- AFASTADOS OS DOIS VETORES, FIXA-SE A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME. (TJE/PA – Proc. nº 2019.05161533-06, AC nº 210.758, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13). Sublinhado.

Por oportuno, e
m recente precedente do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

A pena em abstrato cominada no CP ao delito é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Conforme o acima expendido, no caso, afasta-se por fundamentação inidônea, as consequências do crime, permanecendo só o vetor “circunstâncias do crime”, reduzindo a pena-base para 04 anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ressalta-se, por oportuno, que a multa cumulativa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, conforme orientação jurisprudencial:

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa

de

liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento
" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Negritado.

Não há atenuante, nem agravante a considerar na segunda fase.

Na terceira fase, pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, mantém-se a majoração estipulada na sentença em 1/3 (um terço), para tornar concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem prejuízo da detração e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, somente para retificar a primeira fase da dosimetria da pena e as alterações decorrentes dela, nos termos enunciados. Intime-se e publique-se.
”.

Pelas razões acima expendidas, nego provimento ao agravo para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o Voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 22/02/2022